Tribunal: STF
Processo: HC 195135
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Modificação do quadro processual. Prejuízo. Instrução deficiente. Dupla supressão de instâncias. Excesso de prazo. Ausência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem orientação no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    2. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão impugnado. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.



    3. O Superior Tribunal de Justiça deixou de apreciar os pleitos relacionados à prisão preventiva – “ausência de fundamentação e dos requisitos para a manutenção da segregação na sentença; necessidade de revisão periódica em observância ao disposto na Lei n. 13.964/2019; e ausência de contemporaneidade” –, uma vez que “não foram examinados pelo Tribunal a quo”. Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    4. O STF tem orientação consolidada no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). As peças que instruem os autos não evidenciam desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.